Tribunal: TJPA
Processo: 0875045-82.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875045-82.2020.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: CARLOS BENEDITO ADAO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE FATOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA MINIMA CARACTERIZADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1.No caso dos autos, o Embargante não demonstrou qualquer vício previsto no art. 1022, caracterizando a manifesta inadmissibilidade do recurso de embargos de declaração.

2. Quando um dos envolvidos sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

3. Embargos Declaratórios conhecidos e desprovidos à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, Embargado o Acórdão ID 14019767, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE SUPLEMENTAR. REMOÇÃO EM UTI AÉREA. NECESSIDADE PROVADA POR LAUDO MÉDICO. DECISÃO QUE DEVE SER PRIVILEGIADA. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO QUE NÃO REPERCUTIU NO QUADRO DO CONSUMIDOR OU CAUSOU PREJUÍZO ALÉM DO MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da contestação, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2. Existindo cobertura para o serviço de remoção por avião UTI, restando comprovada a urgência na transferência, bem como a sua imprescindibilidade, abusiva é a negativa da operadora de saúde em custear o respectivo transporte.

3. A negativa de reembolso ocorreu após o consumidor apelado ter se submetido ao tratamento necessário, o qual foi custeado pela seguradora de saúde, a qual se limitou a indeferir o reembolso do transporte em UTI aérea. Assim, a negativa de reembolso ou negativa de cobertura não interferiu no estado de saúde do consumidor do plano de saúde e não provocou dano que ultrapasse o dissabor cotidiano. Dano moral afastado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, somente para afastar a condenação por danos morais.”

O Embargante aduz resumidamente que opôs o presente embargo para sanar contradição, dirimindo a distribuição dos ônus sucumbenciais ante a patente sucumbência recíproca.

Em contrarrazões, apresentadas, pugnando pela manutenção do Acórdão ID 14019767, ante a inexistência de contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que nos embargos de declaração são espécie de recursos de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

A tese recursal não merece prosperar, inexiste no julgado os vícios do recurso eleito. Em que pese o afastamento dos danos morais no importe de R$-3.000,00 (três mil reais), ainda assim não tem o condão de reconhecimento da sucumbência recíproca, posto que a embargada sucumbiu na parte mínima, atraindo a disposição do parágrafo único do
artigo 86 do Código de Processo Civil ,
que leciona
“...Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Ora, do proveito econômico a embargada recaiu na menor porte ou seja, afastamento de três mil reais a título de danos morais, pelo que entendo que não ocorreu o vício apontado.

A matéria recursal foi toda analisada, o que pretende o embargante em razão do seu inconformismo com a decisão é rediscutir a matéria, o que incabível pelas características do recurso eleito.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência dos vícios de

contradição, obscuridade, omissão ou eventual erram material,
REJEITO OS PRESENTES DECLARATÓRIOS
nos termos da fundamentação supra,

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/12/2023